Tribunal: TJDFT
Processo: 0707272-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONVÍVIO DE EX-CÔNJUGES COM O ANIMAL DE ESTIMAÇÃO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. NATUREZA JURÍDICA. DIREITO DAS COISAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE.
I – Animal de estimação adquirido na constância do casamento é semovente, bem indiviso, e de propriedade de ambas as partes, considerando o regime de comunhão parcial de bens, art. 1.658 do CC.
II - O animal de estimação é um bem material indivisível, que possui relação singular com os seus donos, de forma que inviável tratá-lo apenas como coisa a ser partilhada. Todavia, são inaplicáveis as disposições do direito de família para a regulamentação da situação, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste TJDFT.
III - A hermenêutica jurídica permite, em situações jurídicas novas e singulares, a aplicação de técnicas para a resolução do conflito, a depender das nuances do caso concreto. As partes não renunciam à convivência com o animal e a relação entre os ex-cônjuges permite que seja fixado convívio compartilhado entre eles e o cão, permanecendo o animal durante um mês com cada um. Mantida a sentença.
IV – Honorários sucumbenciais reduzidos para corresponder à natureza da causa e sua baixa complexidade.
V – Apelação parcialmente provida.